Tribunal: TJSP
Processo: 1009295-25.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
1. Verificada a incapacidade parcial e permanente que somados a idade, exercício de atividades predominantemente braçais e restrições impostas, que dificultam a reinserção no mercado de trabalho, é possível a concessão da aposentadoria por invalidez de 100%, no caso, a partir do dia seguinte da alta médica.
2. Aplica-se o Tema 1013 do STJ no período em que o trabalhador exerceu atividade

Ementa:
1. Verificada a incapacidade parcial e permanente que somados a idade, exercício de atividades predominantemente braçais e restrições impostas, que dificultam a reinserção no mercado de trabalho, é possível a concessão da aposentadoria por invalidez de 100%, no caso, a partir do dia seguinte da alta médica.
2. Aplica-se o Tema 1013 do STJ no período em que o trabalhador exerceu atividade laborativa para o cômputo das parcelas atrasadas.
3. Os honorários advocatícios incidirão sobre as parcelas vencidas até a sentença em harmonia com a Súmula 111 do STJ, cuja vigência foi reafirmada no julgamento do Tema no 1105 do STJ.
4. Eventuais questões relativas aos índices de correção e juros de mora serão dirimidas, em sendo o caso, na fase de liquidação, observando-se, a partir de 09 de dezembro de 2021, o disposto no artigo 3o, da Emenda Constitucional 113.